Tribunal: TJES
Processo: 0003334-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003334-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN PARANHOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, em concurso material. A defesa pleiteia a nulidade das provas por violação de domicílio e quebra de sigilo telefônico; subsidiariamente, a absolvição pelo crime de tráfico ou sua desclassificação; concessão de perdão judicial quanto ao crime ambiental; redimensionamento das penas e afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso policial em residências e acesso a aparelho celular, sem mandado judicial ou inequívoco consentimento, são válidas; (ii) estabelecer se a eventual ilicitude probatória conduz à absolvição do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI) e das comunicações telefônicas (art. 5º, XII), admitindo exceções apenas em hipóteses taxativas.
O Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Tema 280) e o Superior Tribunal de Justiça exigem a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas, para legitimar a entrada em domicílio sem mandado judicial, o que não se verificou no caso concreto.
A pessoa apontada como responsável por autorizar o ingresso em uma das residências não foi identificada ou ouvida, e o apelante negou ter consentido a entrada dos policiais em sua casa, inexistindo prova inequívoca de autorização.
A denúncia anônima de que indivíduos estariam armados não foi acompanhada de diligências prévias ou elementos objetivos que justificassem a busca, caracterizando violação de domicílio.
A denúncia anônima e a ausência de diligências investigativas prévias não constituem fundadas razões para ingresso forçado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg-HC 693.536/2022; AgRg no HC 772.582/SP, 2022; HC 721.911/RS, 2022; AgRg no HC 833.351/SP, 2024).
A ausência de ordem judicial para acesso ao celular do apelante, sem comprovação de consentimento válido, também torna ilícitas as provas extraídas de mensagens, em consonância com o art. 5º, XII, da CF, e o art. 157, do CPP.
Pela teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilicitude inicial contamina todas as provas derivadas, impondo o reconhecimento de nulidade e a absolvição do acusado (STJ, AgRg-HC 911.201/2025).
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para reconhecer a nulidade das provas e absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XI e XII; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, IV; Lei nº 9.605/1998, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10/05/2016 (Tema 280); STJ, AgRg-HC 693.536/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 29/04/2022; STJ, AgRg no HC 772.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no HC 797.842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2023; STJ, HC 721.911/RS, Sexta Turma, DJe 11/05/2022; STJ, AgRg no HC 833.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg-HC 911.201/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000756-16.2020.8.08.0032, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 17/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003334-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PARANHOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN PARANHOS DE JESUS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 14954588), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, em concurso material, às penas de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 1.070 (mil e setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, com a consequente absolvição do apelante, em razão de alegada violação de domicílio e quebra de sigilo telefônico. No mérito, em relação ao crime de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo, pleiteia a absolvição e, de forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, requer a concessão de perdão judicial, em relação ao crime previsto no artigo 29, da Lei 9.605/1998. Por fim, caso mantida a condenação, requer o redimensionamento das penas, além do afastamento da indenização por dano moral coletivo decorrente do crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

Inicialmente, em sede preliminar, a Defensoria requer o reconhecimento da nulidade das provas que resultaram na condenação do apelante pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, sob a alegação de que tais provas teriam sido obtidas em decorrência de violação de domicílio e quebra de sigilo telefônico, diante das diligências empreendidas por policiais nas duas residências sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

A esse respeito, sabe-se que a inviolabilidade de domicílio, assim como a inviolabilidade das comunicações telefônicas, trata-se de garantia fundamental, prevista no artigo 5º, incisos XI e XII, respectivamente, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Nessa linha intelectiva, conforme preceituam os tribunais superiores, para que policiais entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera denúncia ou desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência de fundada razão de que, naquele momento, no interior da residência, o crime esteja sendo praticado. Vejamos:

STF, Tema 280 -
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
. (Leading case: RE 603616, Ministro Gilmar Mendes, Data de publicação DJE 10/05/2016).

[...]
Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito
[...] (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

[...]
esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
(AgRg no HC n . 772.582/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/12/2022). 4. Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, ora agravados, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência deste STJ [...] (STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

No caso dos autos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id 14954537, narrou que policiais civis teriam recebido denúncia de que indivíduos estariam na posse de arma de fogo, em dois endereços, localizados na Rua Arlindo Barcelos Rangel e na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, ambas no Bairro Santa Cruz, em Linhares, tendo a equipe policial prosseguido aos locais e, de forma concomitante, acessado as duas residências.

Segundo o depoimento das policiais que atuaram no caso, o acesso à primeira residência, localizada na Rua Arlindo Barcelos Rangel, teria sido autorizado pela pessoa de prenome Camila, e o acesso à segunda residência, localizada na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, teria sido autorizado pelo próprio apelante, que também teria autorizado às policiais o acesso ao seu aparelho celular. A partir de tais diligências e dos objetos apreendidos, a ação penal foi deflagrada e o apelante foi condenado.

Ocorre que, da análise casuística e detida dos autos, ausente autorização judicial para embasar a ação policial, não se vislumbra o inequívoco consentimento do apelante para acesso à sua residência, muito menos fundadas razões a justificar a violação de domicílio e das comunicações telefônicas do apelante.

Isso porque, em primeiro lugar, a suposta pessoa de prenome Camila, assim como a pessoa de prenome Beatriz, esta citada na ocorrência policial como suposta namorada do apelante, não foram qualificadas, muito menos encaminhadas para a delegacia para serem ouvidas, de modo que não há nos autos elemento concreto que corrobore o relato dessas pessoas acerca dos fatos, mormente quanto à suposta autorização de ingresso ao domicílio sem ordem judicial.

A necessidade de oitava da Srª. Camila se justifica, com maior razão, porque a submetralhadora caseira e as munições teriam sido encontradas na residência onde ela se encontrava, fato que, no mínimo, ensejaria a sua condução à delegacia para a sua oitiva, o que injustificadamente não ocorreu.

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (id 14954582), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos e que os teria confessado às policiais, afirmou que a arma seria da pessoa chamada Gabriel e foi categórico ao afirmar que não autorizou o ingresso das policiais na residência, além de afirmar que não conhece nem tem nenhuma relação com Camila.

Ademais, além de o apelante ter afirmado que não autorizou o ingresso na residência, verifica-se que, após a invasão domiciliar, foi encontrada em sua posse apenas uma pequena porção de maconha,
com massa total de 3,4
g

(três
grama
s e quatro decigramas
), conforme laudo definitivo de id 14954545, quantidade muito aquém do parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, no qual foi estabelecida a quantidade de 40g (quarenta gramas) para diferenciar usuários de maconha de traficantes.

Nessa linha, vejamos decisão deste E. Tribunal de Justiça, que destacou a ausência de fundada suspeita para ingresso no domicílio:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2-
O contexto fático não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita da ocorrência de flagrante no interior da residência já que, apesar das denúncias, nada de ilícito foi encontrado com réu.

Além disso, o consentimento do morador não restou devidamente comprovado,
valendo destacar que a abordagem se deu e local distante da sua residência, não tendo sequer acompanhado as diligências policiais. 3- Reconhecida a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do acusado e, consequentemente, a nulidade da prova obtida a partir de tal diligência, o que, invariavelmente, conduz à absolvição do acusado, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. 4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000756-16.2020.8.08.0032, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/06/2024).

Ademais, em juízo (id 14954535), apenas a policial civil Andreia Cristina Paixão foi ouvida como testemunha, único elemento da instrução processual que firmou a condenação. Nesse caso, não se desconhece que os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e presunção de veracidade, no entanto não há no presente caso, no inquérito policial, nenhum registro de diligência prévia que levasse à fundada suspeita de existência de droga e arma nos domicílios violados. Há tão somente vaga denúncia de indivíduos armados.

Em tais casos, entende o Superior Tribunal de Justiça pela nulidade da medida:

[...] 2. No caso,
verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado tão somente em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.
3. Ordem concedida para
reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato
, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido [...] (STJ - HC: 721911 RS 2022/0032180-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

[...]
A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância
. [...] 3.
Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado tão somente por denúncia
anônima e em razão da fuga do réu, ao avistar a polícia,
circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundadas razões para a violação domiciliar
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 833351 SP 2023/0216299-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Assim, a abordagem policial, proveniente apenas de denúncia, demonstra-se no caso concreto aleatória e abusiva, pois não se vislumbra a existência de prévia ordem judicial, procedimento de investigação anterior e nem razões objetivas que demonstrassem fundada suspeita a justificar a incursão de policiais nas residências e o acesso ao celular do apelante, sem mandado e sem autorização.

Isso porque, em resumo, a pessoa que teria autorizado o ingresso na primeira residência não foi qualificada e nem ouvida em nenhum momento nos autos e o apelante, que teria autorizado a entrada na segunda residência, negou que tenha conferido autorização aos policiais.

Além disso, nem mesmo se vislumbra elemento concreto de que a abordagem teria decorrido de coleta progressiva de elementos, apta a demonstrar a fundada suspeita, haja vista que sequer há nos autos demonstração de liame ou suposta correlação entre as duas residências violadas e entre o apelante e a pessoa de prenome Camila.

Ainda, a busca domiciliar sem mandado não foi posteriormente justificada com indicação de elementos concretos de que dentro da residência teria de fato situação de flagrante delito. Nesse caso, ainda que confirmada suposta prática criminosa, a diligência ilícita perpetrada pelas policiais não se legitima, haja vista que, com base no do artigo 157, do Código de Processo Penal, e na teoria dos frutos da árvore envenenada, a prova obtida ilegalmente contamina as demais dela derivadas, devendo ser todas desconsideradas.

Confira-se nessa mesma linha o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio,
o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes
.
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 911.201; Proc. 2024/0159921-2; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/08/2025).

Por corolário, é igualmente maculado o acesso ao celular do apelante, com a leitura de mensagens, sem o seu consentimento ou autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ressalte-se, neste caso, que as supostas mensagens encontradas no celular do apelante que demonstrariam o seu envolvimento na prática delitiva nem mesmo foram juntadas nos autos.

Assim, demonstra-se ilícita a ação policial, diante da mácula à busca procedida e, por conseguinte, às demais provas que dela derivaram,

Destarte,
acolho
a preliminar suscitada
pela defesa
,
para
reconhece
r a nulidade
d
as provas produzidas nestes autos e, por consequência, absolv
er

JONATHAN PARANHOS DE JESUS

em relação aos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em tempo, prevalecendo o presente voto, diante da nulidade reconhecida, e da consequente absolvição, determino que sejam adotadas as providências necessárias para expedir o competente
alvará de soltura

em relação ao presente processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)